Tribunal: TJBA
Processo: 8098987-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098987-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO D
O
SEGURAD
O
. CERVICALGIA (CID 10 - M54.2), RADICULOPATIA (CID 10 M54.1), OUTROS TRANSTORNOS DE DISCOS INTERVERTEBRAIS (CID 10 M51), OUTROS TRANSTORNOS ARTICULARES NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE (CID10 M25). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
CAT EMITIDA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE DE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA
EM CONVERSÃO AO
BENEFÍCIO ANTERIOR, A PARTIR DA
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO,
OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA A FUNÇÃO QUE LHE GARANTE A SUBSISTÊNCIA.
ACERVO
PROBATÓRIO CONCLUSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELO INPC E SELIC A PARTIR DE
09/12/2021
NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL
113/2021
.
SUCUMBÊNCIA A SER FIXADA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELO D
O
AUTOR CONHECIDO E PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº

8098987-82.2021.8.05.0001
em que figura como apelante
JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO
RECURSO D
O
AUTOR para conceder
ao
mesmo a aposentadoria por invalidez (B.92)
em conversão ca
o benefício anterior,
a partir da
data do requerimento administrativo
,

nos termos do relatório e voto da Relatora: